Tribunal: TJSP
Processo: 0004165-53.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004165-53.2017.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
apelante MARCELO SOUSA DE ABREU, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação do réu MARCELO SOUSA DE ABREU,
apenas para reduzir sua reprimenda para 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado,
mantendo-se, no mais, a r. sentença como posta. V.U. Mantém-se a prisão
preventiva, pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação, recomendando-
se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a
guia de recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004165-53.2017.8.26.0533 -Voto no 12772
2
Apelação Criminal no 0004165-53.2017.8.26.0533
Apelante: Marcelo Sousa de Abreu
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Voto no 12772
Apelação. Roubo. Art. 157, caput, do CP. Autoria e
materialidade
comprovadas.
Pena-base
devidamente
aplicada. Presença da agravante da reincidência e de
reincidência específica. Possibilidade de redução da fração
empregada, que foi exagerada. Regime inicial fechado de
rigor. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta por MARCELO SOUSA DE
ABREU, em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial acusatório,
condenando o réu à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela
prática do crime do artigo 157, caput, do Código Penal (CP).
A denúncia foi oferecida às fls. 02/03 e recebida em 26 de
novembro de 2018 (fls. 83/84). O réu foi citado e apresentou sua defesa em audiência
às fls. 115/121.
Realizou-se audiência de instrução e julgamento (depoimentos
no sistema SAJ fls. 213/215) e sobreveio a r. sentença condenatória às fls. 218/228.
O réu ofereceu apelação às fls. 229/237, postulando a
absolvição com base no artigo 386, incisos VII, do Código de Processo Penal (CPP).
Subsidiariamente, requer a redução da pena com o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea em sede policial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004165-53.2017.8.26.0533 -Voto no 12772
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
241/244, pugnando pela manutenção da sentença.
A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do recurso da defesa (fls. 267/275).
É o relatório.
Consta na denúncia que no dia 20 de julho de 2017, por
volta das 16h20m, na Rua do Petróleo com a Rua Cuiabá, em Santa Bárbara
D'Oeste, MARCELO SOUSA DE ABREU subtraiu, para si, mediante grave
ameaça exercida pela simulação do porte de arma de fogo, uma bolsa, contendo
valores e documentos pessoais pertencentes à vítima Telma Regina Gonçalves
Oliveira.
Ao que se apurou, o acusado, mediante simulação de porte
de arma de fogo, abordou a vítima, segurando-a pelo braço e subtraiu sua bolsa,
empreendendo fuga em seguida.
A Polícia Militar foi acionada e conseguiu identificar o
acusado após diligências, sendo que ele confessou a prática criminosa (fls. 02/03).
O boletim de ocorrência (fls. 07/09), o auto de exibição e
apreensão (fls. 10/11), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 66) e a prova oral
colhida em audiência, comprovam tanto a autoria quanto a materialidade dos crimes.
A vítima Telma Regina Gonçalves de Oliveira prestou
depoimento em juízo e relatou que, quando dos fatos, havia saído da agência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004165-53.2017.8.26.0533 -Voto no 12772
4
bancária e estava na companhia de seus filhos, ocasião em foi abordada por um
indivíduo, por trás, que segurou e torceu seu braço, anunciando o assalto e exigindo
que entregasse sua bolsa. Disse ter se assustado e segurado a bolsa, então ele deu um
forte puxão, pegou o objeto e fugiu. Ele não simulou estar armado. Contou que seus
filhos gritaram, então um motociclista que estava no local perseguiu o assaltante.
Afirmou ter visto quando o homem entrou em um veículo Palio e se evadiu, porém,
antes, ele atirou a bolsa no chão com os pertences, razão pela qual conseguiu
recuperá-la. Não conseguiu reconhecer o réu em juízo e nem em sede policial, tendo
em vista que ele estava de óculos escuros, boné e cavanhaque no dia do roubo.
A testemunha Miraci Pereira Dutra declarou trabalhar em
uma empresa locadora de veículos, sendo que foi chamado na Delegacia a fim de
realizar a liberação do automóvel Palio, que estava apreendido. Foi informado de
que o carro estava sendo usado em práticas criminosas. Observou que no contrato de
locação constava o nome do acusado. Informou que não teve contato com o réu.
Os policiais militares Rogério dos Santos e Lucas Belizardo
Salgueiro prestaram depoimentos em juízo e apresentaram versões harmônicas.
Disseram que receberam, via COPOM, notícia de um roubo na saída de um banco.
A ofendida havia realizado um saque em sua conta e, no momento em que deixava a
agência bancária, foi abordada por um indivíduo que simulou estar armado,
anunciou o assalto e a obrigou a entregar sua bolsa, fugindo posteriormente.
Contaram que um motociclista presenciou a ação criminosa e perseguiu o assaltante,
vendo o momento em que ele adentrou em um veículo Fiat Palio, conduzido por
uma mulher. O popular acompanhou o automóvel, anotou a placa e acionou a
polícia, afirmando que eles fugiram para o Jardim Europa. Durante a fuga, eles
dispensaram a bolsa da vítima. Com tais informações, os depoentes dirigiram-se
para o bairro e localizaram o veículo abandonado. Dentro do carro havia uma
carteira com os documentos de uma mulher, que provavelmente era a motorista. Não
tiveram contato com o réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004165-53.2017.8.26.0533 -Voto no 12772
5
Antes de mais nada, cumpre observar que há muito se
entende que “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre
atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória” (STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004165-53.2017.8.26.0533 -Voto no 12772
6
CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, que confirmou o édito condenatório firmado em
provas válidas, de modo a pretender a absolvição do
Acusado sob a pecha de insuficiência probatória, é inviável
no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria
o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula
n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg
no AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel.
Min. Laurita Vaz, Dje: 11/03/14).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos
policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade ao apelante.
O réu foi interrogado em juízo e negou os fatos narrados na
denúncia. Afirmou que alugou um carro e que, certo dia, foi levar sua esposa no
salão de beleza e, quando retornou, observou duas viaturas policiais e o veículo
sendo guinchado. Questionou o motivo e os agentes públicos responderam que o
automóvel estava sendo usado na prática de crimes. Assim, compareceu à Delegacia
com um advogado e narrou sua versão. Contudo, não confirmou a confissão de fls.
24, embora tenha reconhecido sua assinatura. Negou ter praticado o crime e disse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004165-53.2017.8.26.0533 -Voto no 12772
7
que acredita que está sendo confundido com outra pessoa, pois usava boné e estava
no local do crime.
A despeito da versão apresentada pelo réu, patentes a autoria
e a materialidade do delito, já que incontroversa a palavra da vítima, que narrou os
fatos de forma clara. O fato de não ter reconhecido o acusado não prejudicou a
análise probatória, haja vista que ela foi abordada pelas costas e que o réu usava
boné e óculos escuros, além de estar com cavanhaque quando da empreitada
criminosa.
Também o depoimento da testemunha Miraci Pereira Dutra,
que trabalhava na locadora de veículos e teve que ir até a Delegacia de Polícia para
liberar o carro, o qual havia sido alugado em nome do acusado.
Ademais, embora em sede judicial o apelante tenha negado a
prática criminosa, certo é que na delegacia ele confessou, declarando que puxou a
bolsa de uma mulher no bairro Jardim Pérola e fugiu. Porém, ao perceber a
aproximação de populares, abandonou a bolsa no local, entrou no veículo Palio e
dirigiu-se para o bairro Jardim Europa, onde o automóvel foi abandonado, conforme
consta às fls. 24. Ainda que tenha negado a confissão policial em juízo, reconheceu
a sua assinatura.
Portanto, não há qualquer dúvida a respeito da participação
do acusado na prática delituosa.
Passa-se à análise da pena imposta.
A pena-base foi aplicada 1/6 acima do piso legal, haja vista a
presença de maus antecedentes, o que totalizou 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004165-53.2017.8.26.0533 -Voto no 12772
8
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, sendo
que o réu ostenta duas condenações transitadas em julgado pela prática de furto, o
que ensejou o aumento em 1/3, sendo 1/6 para cada condenação, resultando em 06
(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 14 (catorze) dias-
multa.
Além disso, mais 1/3 por uma condenação criminal pelo
crime de roubo, gerando reincidência específica, o que totalizou 08 (oito) anos, 03
(três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.
Contudo, entendo que o aumento pela condenação por roubo
ocorreu de forma exagerada. De fato, a reincidência específica é mais grave, por
demonstrar total falta de absorção da terapêutica penal, todavia deve ensejar o
aumento de 1/5 (um quinto), mais condizente com o caso em tela e demais frações
usualmente aplicadas em casos semelhantes, o que totaliza 07 (sete) anos, 05
(cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.
A respeito de a pena-base ter sido exasperada ante aos maus
antecedentes e, posteriormente, pela agravante da reincidência: “Vale ressaltar que
não há se falar em bis in idem, porquanto as condenações pretéritas podem ser
utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, bem como
para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de
bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos” (HC 361.494/RJ,
C. 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/02/2017).
Não é possível o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, tendo em vista que não foi ratificada em sede judicial. Ao contrário,
nesta oportunidade o apelante negou a prática criminosa, bem como que tenha
confessado na delegacia. Ainda, a d. magistrada sentenciante considerou diversos
elementos probatórios para fundamentar sua decisão e concluir pela condenação do
acusado. Dessa forma, não se trata de sentença condenatória baseada na confissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004165-53.2017.8.26.0533 -Voto no 12772
9
extrajudicial de MARCELO.
Neste sentido:
“Tráfico de Drogas
Apelo Defensivo: Pedido de
absolvição

Impossibilidade
-
Robusto
conjunto
probatório

autoria
e
materialidade
devidamente
comprovadas Firmes e seguros depoimentos dos agente
da Lei Presença de elementos dos quais se extrai a efetiva
promoção da narcotraficância pela apelante
Não
comprovado o erro de tipo alegado pela defesa Pedido
para o reconhecimento da atenuante pela confissão:
Impossibilidade

A
admissão
da
culpa
feita
extrajudicialmente não foi reafirmada sob o crivo do
contraditório
Lealdada processual não verificada
tornando incabível o reconhecimento da atenuante

Pedidos para a fixação de regime mais brando e a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos:
Inatendíveis
Medidas que não são suficientes. Apelo
Ministerial: Pedido para afastar a causa de diminuição da
pena prevista no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas:
Possibilidade Requisitos não preenchidos Quantidade
de droga que atingiria vários usuários Necessidade e
punição mais rigorosa para a repreensão da ré - Pena
reformada Consequente impossibilidade de concessão da
substituição da pena corporal por restritiva de direitos
Regime que também deve ser modificado Regime inicial
fechado que é o único suficiente - Recurso defensivo
improvido e apelo ministerial provido”
(TJSP; Apelação Criminal 0000635-23.2015.8.26.0594;
Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004165-53.2017.8.26.0533 -Voto no 12772
10
Direito Criminal; Foro de Bauru - 3a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 14/08/2019; Data de Registro: 15/08/2019).
Não há causas de aumento ou diminuição de pena.
Cumpre observar, por fim, que era mesmo o caso de impor
ao réu o regime fechado de cumprimento de pena, considerando não a gravidade em
abstrato do delito, mas sim as circunstâncias em concreto, bem como por ser o
apelante portador de maus antecedentes e multirreincidente.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de apelação do réu MARCELO SOUSA DE ABREU, apenas para reduzir
sua reprimenda para 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, a r.
sentença como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator